Tribunal: TJDFT
Processo: 0740876-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. INÉRCIA DO REQUERENTE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. OFENSA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que extinguiu o processo, tendo em vista que o autor não providenciou a emenda determinada à petição inicial. Em seu recurso, o autor apresenta razões para reforma quanto ao mérito, e pede a reforma da sentença.
2.Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo dispensado, tendo em vista a condição de hipossuficiência financeira comprovada pelo recorrente, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões.
3. No caso dos autos, o recorrente não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para afastar a extinção do processo, se limitando a lançar argumentos acerca do mérito da demanda, que sequer foi analisado. Esclareça-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente produzir argumentos capazes de demonstrar a irresignação com o julgamento, o que não ocorreu nos presentes autos. Evidente, portanto, a ausência de dialeticidade recursal. Preliminar suscitada de ofício e acolhida.
4. Recurso NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA.
5. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95. Fica, contudo, dispensada a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98 do CPC).
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.